Tribunal: TJBA
Processo: 8073708-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073708-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ALVES NETO

Advogado(s)
:
DERNIVAL SANTOS DE FREITAS

AGRAVADO: COPENER FLORESTAL LTDA

Advogado(s)
:
ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO, MIGUEL SAMPAIO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGADA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECEBIMENTO PONTUAL DE VALORES EXPRESSIVOS. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS E DESPESAS ESSENCIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RISCO DE CERCEAMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao exequente, sob o fundamento de alteração superveniente de sua capacidade econômica, em razão do levantamento de valores próximos a R$ 1.000.000,00.

2. O agravante sustenta tratar-se de pessoa idosa, aposentada com renda mínima, alegando que os valores recebidos foram integralmente destinados ao pagamento de dívidas pretéritas, honorários advocatícios e despesas médicas, sem acréscimo patrimonial duradouro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar: (i) se o recebimento pontual de valores expressivos é suficiente para afastar a condição de hipossuficiência econômica; e (ii) se houve comprovação idônea de capacidade financeira apta a justificar a revogação da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça constitui garantia fundamental de acesso ao Judiciário, assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do CPC.

5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta e inequívoca da capacidade econômica da parte.

6. O recebimento eventual de valores, ainda que elevado, não implica, por si só, a cessação da condição de hipossuficiência, especialmente quando demonstrada sua destinação ao adimplemento de obrigações pretéritas e despesas essenciais, sem geração de estabilidade financeira duradoura.

7. No caso, o agravante apresentou elementos que evidenciam a ausência de renda significativa, inexistência de patrimônio relevante e a utilização dos valores recebidos para fins essenciais, não se verificando prova robusta de alteração permanente de sua capacidade financeira.

8. A revogação do benefício, com imposição de recolhimento imediato de custas sob pena de extinção do feito, configura risco de violação ao direito de acesso à justiça e à efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em processo em curso há longo período.

IV. RECURSO PROVIDO

Decisão reformada para restabelecer os benefícios da justiça gratuita em favor do agravante, afastando a exigência de recolhimento de custas processuais e assegurando o regular prosseguimento da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8073708-58.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
JOSÉ ALVES NETO
e, como Agravada
,
COPENER FLORESTAL LTDA.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 05 de maio de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11